Tribunal: TJSP
Processo: 1021772-89.2016.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Ação de resolução de promessa de venda e compra de imóvel – Culpa exclusiva do promitente comprador por incapacidade financeira de liquidação do preço – Razoabilidade do perdimento de 25% das parcelas pagas a título de perdas e danos a favor do compromissário vendedor, com a restituição de 75% – Restituição imediata – Súmula n. 543 do Superior Tribunal de Justiça – Juros de mora a partir do

Ementa:
Ação de resolução de promessa de venda e compra de imóvel – Culpa exclusiva do promitente comprador por incapacidade financeira de liquidação do preço – Razoabilidade do perdimento de 25% das parcelas pagas a título de perdas e danos a favor do compromissário vendedor, com a restituição de 75% – Restituição imediata – Súmula n. 543 do Superior Tribunal de Justiça – Juros de mora a partir do trânsito em julgado – Questão de ordem pública – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Recurso provido, em parte.